Tribunal: STF
Processo: ARE 1543164
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 293, p. 2):



    “Apelação Criminal. Roubos circunstanciados. Recurso defensivo. Preliminar. Rejeição. Licitude da prova. Inexistência de quebra da cadeia de custódia ou de violação ao sigilo de dados telefônicos. Diligências policiais nos termos de decisão judicial. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros dos ofendidos e de policiais civis. Elementos de prova suficientes para a responsabilização. Causas de aumento pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, delineadas. Manutenção da condenação. Penas de partida acima do piso, diante do dolo exacerbado e consequências dos delitos. Reincidência. Concurso formal entre os roubos do dia 08 de dezembro de 2020. Correção da sanção, ante erro de cálculo. Continuidade delitiva entre aquele bloco de infrações e o roubo do dia 18 de novembro de 2020. Acréscimo pela 'fictio juris' exagerado. Redução de acordo com o número de condutas. Regime inicial fechado adequado. Parcial provimento do recurso. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 300).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, XII, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilicitude das provas colhidas a partir do celular do agravante, uma vez que o aparelho não foi encaminhado ao instituto técnico responsável para que fosse periciado, e ainda, diante da quebra da cadeia de custódia e violação ao sigilo de dados. 



    Em seguida, assevera que não houve o reconhecimento do recorrente como autor dos crimes e que o único elemento que poderia vinculá-lo aos delitos é o auto de reconhecimento que não está assinado, “tornando incerta a sua legitimidade como prova” (eDOC 306, p. 15).



    No mais, tece considerações acerca das provas colhidas nos autos, e assenta que a “obtenção de provas de forma ilícita e por pessoas não autorizadas coloca em questão a legalidade e a credibilidade do conjunto probatório, além de ferir os princípios fundamentais que regem o devido processo legal” (eDOC 306, p. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que atine ao Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como diante da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 316).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que pertine à alegada ilicitude das provas colhidas a partir do celular do recorrente, assim decidiu a Corte de origem (eDOC 293, p. 5):



    Assim, a busca na casa do denunciado ocorreu por determinação judicial, consignando o decisório, inclusive, que “Fica afastado, desde já, o sigilo de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos como celulares, tablets, computadores e pen drive, além dos dados armazenados na 'nuvem' dos referidos dispositivos” (págs. 46/53 do apenso). Durante a diligência, apreenderam-se anotações e celular Iphone, então escondidos dentro do forro do sofá, como o próprio agente admitiu em interrogatório policial (págs. 77/78). O apelante, ademais, em juízo, afirmou que forneceu a senha do aparelho aos policiais (pág. 510). Lícita, portanto, a coleta de dados do aparelho feita pelos policiais civis, inexistindo qualquer violação à cadeia de custódia. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a informação no laudo de págs. 372/376 - de que não foi possível acessar a memória do celular por se encontrar o aparelho bloqueado por senha não invalida os “prints” e transcrições feitos pelos policiais logo após a apreensão do objeto e o fornecimento da senha pelo recorrente, repise-se.



    Observa-se, do trecho transcrito, que a busca e apreensão ocorreu por determinação judicial, que inclusive autorizou, expressamente, o afastamento do sigilo dos dados contidos em aparelho telefônico, de modo que nada colhe a alegação de ilicitude das provas. 



    No mais, importa destacar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, além de demandar o revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1164244 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-11-2018 - grifei)



    Quanto à suposta falta de reconhecimento pelos ofendidos, infere-se dos autos que a condenação fundou-se nos demais elementos colhidos na instrução, tais como os depoimentos dos policiais, as conversas encontradas no aparelho telefônico, os dados do sistema Detecta, dentre outros, verbis:



    Outrossim, a ausência de reconhecimento pelos ofendidos não é capaz de eximir o acusado de responsabilização, ainda mais porque aqueles informaram que os roubadores usavam máscaras durante a empreitada criminosa. 



    Corroborando a denúncia, confiram-se os depoimentos dos policiais civis colhidos sob o contraditório e bem analisados na decisão guerreada (págs. 507/508), sem necessidade de repetição.



    (...)



    Nesse passo, há somatória de elementos mais do que suficientes contra o apelante no sentido de ser ele um dos autores dos roubos, não havendo falar, portanto, em absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    Nesse contexto, presente motivação idônea, não antevejo ilegalidade flagrante na decisão ora vergastada. Lado outro, a revaloração de tais elementos de convicção como suficientes ou insuficientes a sustentar o édito condenatório, tal como pretendido pelo agravante, dependeria, necessariamente, de revolvimento fático-probatório, inviável na via extraordinária.



    Por fim, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte agravante.



     Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente